Tribunal: TJDFT
Processo: 0729660-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729660-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: HUMBERTO MAURO FULGENCIO D E C I S Ã O Inicialmente, observo que, após o deferimento do pedido liminar neste agravo de instrumento, as partes apresentaram controvérsia acerca da extensão da medida de suspensão da liberação de valores devidos ao agravado em outra ação judicial. Nesse contexto, a parte agravada discorda do valor apontado pelo agravante, que atualizou o débito com correção monetária e honorários advocatícios. Considerando-se as manifestações precedentes das partes, registro que a correção monetária e as verbas de sucumbência, o que inclui os honorários advocatícios, estão compreendidos no pedido principal, em atenção ao disposto no artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, anoto que a correção monetária, que visa à recomposição do valor da moeda, ostenta natureza de ordem pública, o que autoriza a sua decisão, inclusive, de ofício pelo órgão julgador. Este é o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MATÉRIA PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de cumprimento de sentença, cuja a impugnação à penhora foi rejeitada na origem por ser considerada intempestiva. 2. Este TJDFT tem precedentes no sentido de que, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária possuem natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão julgador. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1374565, 07238365720218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. (...) 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1369297, 07206494120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como descrito na decisão liminar, o conjunto probatório juntado aos autos mostrou-se robusto para evidenciar a probabilidade de provimento do recurso, especialmente em relação às condenações suportadas pelo banco agravante, em face das alegadas irregularidades imputadas ao agravado. Do mesmo modo, foi observado o risco ao resultado útil do processo, o que motivou a determinação de suspensão do levantamento de créditos judiciais devidos ao agravado, a fim de garantir a efetiva prestação jurisdicional nos autos de origem. Dessa forma, a planilha juntada pelo agravante (ID 29990705) corresponde adequadamente ao valor objeto da ação principal, devidamente atualizado e acrescido dos honorários advocatícios, no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 2o, e em atenção ao artigo 322, § 1o, do CPC. Diante do exposto, complemento a decisão liminar para determinar que a suspensão da liberação do crédito judicial devido ao agravado nos autos do processo no 0000051-32.2018.5.10.0016 deve corresponder ao limite de R$ 233.340,86. Oficie-se ao Juízo da 16a Vara Trabalhista do TRT da 10a Região, em complementação à decisão anterior, para indicar o valor que deve permanecer bloqueado. URGENTE. Esclareço, por fim, que o pedido de liberação de eventual saldo remanescente deve ser dirigido àquele Juízo, onde se encontram depositados os valores. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator